Tribunal: STF
Processo: Rcl 72497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO NÃO CONCORRENCIAL. SUJEIÇÃO DE SEUS EMPREGADOS AO TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.590, E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 609.381, 606.358, 612.975 E 602.043, TEMAS 480, 257, 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO À ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEMAIS PARADIGMAS INVOCADOS NA RECLAMAÇÃO. OCORRÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em 8.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001002-49.2020.5.10.0018, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.590 e nos Recursos Extraordinários ns. 609.381, 606.358, 612.975 e 602.043, Temas 480, 257, 377 e 384 da repercussão geral, e descumprida a Súmula Vinculante n. 37:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. MEMORANDO CIRCULAR Nº 1/2020-SGE/RPES. PROVENTOS DE APOSENTARIA. REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 377 E 384 DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 612.975 e 602.043, firmou entendimento, reconhecia a repercussão geral da matéria, no sentido de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos, e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas nº 377 e 384). 2. O acórdão regional que, aplicando o disposto no art. 17 do ADCT, atribuindo validade ao Memorando Circular da EMBRAPA nº 1/2020-SGE/RPES, que determina a somatória dos proventos de aposentadoria oriundos do RGPS e os vencimentos do cargo público, para o cálculo do abate-teto, está em desconformidade com a jurisprudência vinculante firmada pela Suprema Corte. Transcendência política reconhecida. Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 57, e-doc. 27).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante relata que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário – Sinpaf, em substituição aos empregados da Embrapa aposentados pelo Regime Geral de Previdência Privada, com contrato de trabalho vigente, ajuizou ação “aduzindo irregularidade na conduta da ora Reclamante no sentido de determinar-lhes que seja aplicado o teto constitucional do funcionalismo público, registrada no Memorando-Circular n. 1/2020-SGE/RPES. Consignou que os proventos de aposentadoria não integram a remuneração dos empregados por corresponder a uma prestação de natureza previdenciária paga pelo INSS, diversa da remuneração paga pela Reclamada como contrapartida pela prestação de trabalho ao seu empregador, de natureza contratual (...) Aduziu que o STF (e não a CGU) tem a função de guardião da Ordem Constitucional e que, ao apreciar o tema 377, no julgamento do RE 612.975 com repercussão geral, fixou tese que seria contrária ao que apontou a CGU e ao que foi divulgado pela Reclamada no Memorando-Circular n. 1/2020-SGE/RPES” (fl. 2).



    Noticia que, em sua contestação, afirmou que a “ação principal representa pretensão no sentido de suspender a decisão gerencial da Empresa em ajustas as receitas provenientes do Tesouro Nacional, recebidas pelos empregados aposentados, acima dos limites constitucionais e fora das hipóteses admitidas pelo Texto Magno, destacando, em síntese, que a medida divulgada pela gestão da Empresa não está divergente das orientações já exaradas pelo STF sobre a matéria, especialmente no que se refere à acumulação de receitas pagas pelo Tesouro Nacional (temas 377 e 384). (...) [D]estacou que, além de observar a estreita recomendação exarada pela própria União, por meio da CGU, a orientações gerencial coaduna-se com todo o sistema constitucional aplicável à espécie, eis que vencida a tese de autoral sobre a distinção dos fatos geradores com a recente definição do tema 359. A conduta da Embrapa (...) está em estreita relação com as decisões vinculantes exaradas pelo STF” (fl. 3).



     Assinala que “a possibilidade de acumulação remuneratória no âmbito do serviço público é prevista apenas e tão-somente em pouquíssimos dispositivos constitucionais e nenhum deles se identifica com a situação dos autos e ao que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho no caso concreto, que afastou as limitações à remuneração de pessoal do serviço público de maneira incorreta e inadequada” (fl. 4). 



    Ressalta ser “pacífica a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à aplicabilidade imediata das disposições constitucionais afetas aos limites remuneratórios dos funcionários públicos (servidores ou empregados públicos de empresas públicas dependentes), tanto que, sob a sistemática da Repercussão Geral, a Corte Suprema teve a oportunidade de ratificar seu entendimento, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário 609381, em que a questão da eficácia imediata das disposições constitucionais afetas ao teto remuneratório do funcionalismo público foi revisitada e confirmada, e que tal entendimento é contrário àquilo que consta da decisão jurisdicional reclamada” (fl. 5). 



    Esclarece ser “empresa pública totalmente dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação, além de desfrutar de todas as prerrogativas fazendárias” (fl. 10).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal acertadamente decidiu que a remuneração do pessoal da ora reclamante submete-se ao regime de abate-teto, tal qual decidido na ADI 1590/SP, cuja decisão reclamada objeto da presente insurgência vai na contramão de entendimento” (fl. 11)



    Enfatiza que a decisão reclamada “permite, ao arrepio da Constituição Federal e do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que empregado público de uma empresa 100% dependente do Tesouro Nacional receba valores superiores aos limites constitucionalmente impostos, o que revela menoscabo ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1590” (fl. 15).



    Sustenta que “o abate-teto é integralmente aplicável à Embrapa, não havendo que se falar em afastamento da limitação da remuneração de pessoal da Administração Pública, como, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação Constitucional 67156/DF outrora manejada pela Embrapa em situação similar à dos autos e com isso restabelecer a vigência da inteligência artigo 37, inciso XI, § 9º, da Constituição Federal e do artigo 17 do ADCT e dos precedentes vinculantes sobre a temática, impondo-se a observância do denominado abate-teto, por ser matéria de ordem pública e indisponível” (fl. 15).



    Argumenta ter o ato reclamado contrariado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário 609.381, Tema 480 da repercussão geral, e conferido interpretação inadequada ao decidido nos Recursos Extraordinários ns. 602.043 e 612.975, Temas 384 e 377, “pois não se fazem presentes as hipóteses de exceção constitucional que autorizam o afastamento dos limites remuneratórios do funcionalismo público” (fl. 21).



    Assevera que “não há disposição constitucional que autorize, em qualquer regime remuneratório e previdenciário, que o indivíduo receba, ao mesmo tempo, os proventos da aposentadoria e da atividade, decorrentes do mesmo vínculo, tal como ocorre no caso em exame! Para que ocorra a cumulação, as atividades devem ser distintas, isto é, os cargos devem ser distintos e nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, pois, a REGRA, no Sistema Constitucional, é a inacumulabilidade, sendo EXCEÇÃO a cumulabilidade. Isto quer dizer que a excepcionalidade é expressamente definida pelo texto constitucional!” (fl. 24).



    Realça desrespeito ao princípio da moralidade administrativa e descumprimento da Súmula Vinculante n. 37 do STF. 



    Observa que “os autos, no TST, encontram-se conclusos para apreciação do recurso de embargos de declaração oposto em face da decisão reclamada desde maio/2023, sem que tenha ocorrido julgamento das questões ali expostas e esclarece que irá apresentar recursos no feito originário, a tempo e modo, contra a decisão jurisdicional objeto da presente reclamação constitucional a fim de afastar a violação à Constituição Federal, de maneira que não há que se falar na ocorrência de trânsito em julgado do feito originário” (fl. 31).



    Requer medida liminar para suspender “o trâmite da ACC nº 0001002-49.2020.5.10.0018, atualmente na 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sustando, ainda, os efeitos da decisão impugnada” (fl. 36).



    No mérito, pede “seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que seja cassado o entendimento da 3ª Turma do TST proferido nos autos da ACC 0001002-49.2020.5.10.0018, determinando-se a observância integral dos precedentes vinculantes ora invocados, para manter a improcedência dos pedidos ali deduzidos, impondo a observância do teto remuneratório do funcionalismo público aos substituídos do Sindicato autor da referida demanda, ou, para que seja determinado ao órgão Reclamado que profira outra decisão, afinada com o entendimento do STF mencionado na ADIMC 1590, Recurso Extraordinário 609381 (Tema 480), Recurso Extraordinário 606358 (Tema 257) e da Súmula Vinculante 37, todos com eficácia erga omnes e vinculante” (fl. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso de revista interposto pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, para admitir a possibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do regime geral de previdência, sem observar o teto constitucional, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.590 e nos Recursos Extraordinários ns. 609.381, 606.358, 612.975 e 602.043, Temas 480, 257, 377 e 384, da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 37.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, a reclamante esclarece que “os autos, no TST, encontram-se conclusos para apreciação do recurso de embargos de declaração oposto em face da decisão reclamada desde maio/2023, sem que tenha ocorrido julgamento das questões ali expostas e esclarece que irá apresentar recursos no feito originário, a tempo e modo, contra a decisão jurisdicional objeto da presente reclamação constitucional a fim de afastar a violação à Constituição Federal” 
(fl. 31).



    Não há informações nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho sobre a interposição de recurso extraordinário contra a decisão apontada como reclamada, o que impede o processamento válido desta reclamação por alegado descumprimento ou má-aplicação dos Recursos Extraordinários ns. 609.381, 606.358, 612.975 e 602.043, Temas 480, 257, 377 e 384 da repercussão geral.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    8. Quanto ao alegado desrespeito à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.590 e descumprimento à Súmula Vinculante 
n. 37, melhor sorte assiste à reclamante.



    Em caso rigorosamente análogo ao presente, ao apreciar a Reclamação n. 69.053, ajuizada pela Embrapa contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que, sob os mesmos fundamentos admitiu a percepção de valores que superam o teto salarial do funcionalismo público, o Ministro Gilmar Mendes decidiu:



    “No que se refere à alegada violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.590-MC, menciono que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou a eficácia plena e imediata da regra prevista no art. 37, XI, da Constituição, nos termos da seguinte ementa:



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. (...). IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, 
art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação – não dependendo de complementação normativa – não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.’



    Quanto ao ponto, sublinho que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente, no sentido de que a Constituição Federal, em seu art. 37, determina que se aplique o teto remuneratório ‘às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral’. Excepcionam-se da regra, portanto, os casos em que as empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias não recebam recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e para custeio em geral.



    Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles pontua que, se essas companhias ‘tiverem vida financeira própria no que diz respeito às despesas de custeio em geral e de pessoal, excluídos, pois, os investimentos, não estarão submetidas ao comando do art. 37, XI. A exceção é altamente salutar e moralizadora, servindo de estimulo à eficiência’. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016).



    Também Maria Sylvia Di Pietro reconhece que ‘quanto às empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, somente são alcançados pelo teto se receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, conforme decorre do § 9º do artigo 37’. (DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2009).



    Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal sobre a limitação à aplicação do teto salarial para funcionários de empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias:



    ‘TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS. Consoante dispõe o § 9° do artigo 37 da Constituição Federal, o teto previsto no inciso XI do citado artigo alcança empregados de empresas publicas e sociedades de economia mista e subsidiarias que recebam recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral.’ (AI 563.842-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aure´lio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013);



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATORIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIC¸AO (REDAC¸AO ANTERIOR A`EC 19/98) E ART. 37, § 9º, DA CONSTITUIC¸AO. LIMITAC¸AO. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORC¸AMENTARIOS POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. INCIDENCIA DA SUMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – E´ firme o entendimento desta Corte de que o art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação anterior a EC 19/98, já fixava limite remuneratório tambe´m para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. II – O art. 37, § 9o, da CF submeteu os empregados das empresas publicas e sociedades de economia mista ao teto remuneratório da Administrac¸ão Publica, limitando expressamente esta aplicac¸ão aos casos em que tais empresas recebam recursos da Fazenda Publica para custeio em geral ou gasto com pessoal. III - A analise do não recebimento, por parte de sociedade de economia mista, de verbas publicas para custeio e despesas com pessoal encontra óbice no enunciado da Sumula 279 desta Corte. II - Agravo regimental improvido.’ (RE 572.143-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.2.2011; grifos nossos).



    Colho, ainda, manifestação do Min. Ricardo Lewandowski no referido RE 572.143:



    ‘O estabelecimento de um limite pelo legislador constitucional a ser pago aos servidores e empregados públicos tem um claro objetivo de evitar a percepção de valores elevados, que venham a destoar da realidade social brasileira e malferir princípios básicos da administração pública, como o da moralidade e o da supremacia do interesse público. Todavia, por atuar em uma seara marcada pela concorrência, essas empresas estatais, para não sofrerem prejuízos quanto à competitividade, precisam formar quadro de profissionais qualificados, aptos a fornecerem habilitações específicas exigidas pelo setor privado, observando-se o disposto no art. 173, § 1º, II, da Carta Maior.’



    Assim, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido da aplicabilidade da regra prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal a empresas públicas que recebem recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, como é o caso da EMBRAPA.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a possibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS, sem observância do teto constitucional, por entender que a permissão da acumulação remuneratória prevista no art. 6º da EC 103/2019 estaria inserida nas hipóteses excetuadas pelo 
art. 37, XI, da Constituição à incidência da referida limitação, aplicando as teses firmadas nos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral ao caso. Confira-se, a propósito, trecho do dispositivo do acórdão impugnado:



    ‘Ato contínuo, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação do art. 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, julgar procedente o pedido para: (i) determinar que a reclamada abstenha-se de somar a remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, nos termos da tese fixada nos julgamentos dos Temas 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF’.



    Não obstante os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para afastar a incidência do teto remuneratório ao caso em questão, sublinho que as teses firmadas nos julgamentos dos precedentes mencionados tratam da acumulação de cargos, empregos e funções públicas, constitucionalmente autorizadas. Confira-se, a propósito, a tese assentada nos referidos julgados:



    ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público...’



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o afastamento do teto constitucional na acumulação de proventos de aposentadoria com cargo, emprego ou função pública, a existência de dois vínculos compatíveis, ou seja, a possibilidade de acumulação de dois cargos de forma simultânea.



    Conforme assentado pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento dos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral, o preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o artigo 1º da Lei Maior.



    Por esse motivo, nas hipóteses de acumulação, os cargos devem ser isoladamente considerados, não se admitindo que a remuneração de cada um seja superior ao teto. Isso porque, caso se concluísse pela incidência conjunta do teto constitucional, estar-se-ia permitindo o exercício gratuito da atividade pública profissional, o que é vedado, sob pena de autorizar-se o enriquecimento ilícito da Administração.



    No caso dos autos, trata-se de aposentadoria pelo RGPS decorrente do mesmo emprego atualmente ocupado, aposentadoria essa que ocorreu em data anterior à EC 103/19. Assim, não se verifica a constituição de vínculos isolados e distintos, aptos a fazer incidir o entendimento assentado nos precedentes mencionados.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (RE 1283223 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 7.12.2020)



    Tratando-se, portanto, do mesmo cargo, e não das hipóteses de acumulação de cargos autorizadas pelo art. 37, XI, § 10, da Constituição, incide, na espécie, a limitação do teto remuneratório do serviço público sobre a soma do valor da remuneração e da. aposentadoria percebida pela beneficiária da decisão reclamada, nos termos da jurisprudência desta Corte” (DJe 1º.10.2024, grifos nossos).



    Na mesma linha, no julgamento da Reclamação n. 71.416, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, sob os mesmos fundamentos, admitiu a acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria sem observância do teto remuneratório fixado na Constituição da República, o Ministro André Mendonça decidiu:



    “A controvérsia jurídica que ora se apresenta diz com a aplicabilidade, ou não, do teto remuneratório do funcionalismo público aos empregados da reclamante, à luz da decisão cautelar proferida na ADI nº 1.590-MC/SP, e das teses firmadas nos Temas RG nº 480 (RE nº 609.381/GO) e nº 257 (RE nº 606.358/SP). 



    12. Para tanto, a reclamante alega como tese central que a decisão impugnada deixou de observar a decisão cautelar proferida pelo Plenário do STF no âmbito da ADI nº 1.590-MC/SP, na qual se assentou a autoaplicabilidade da regra prevista no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, por envolver norma de eficácia plena e imediata. (...)



    13. Alega-se, ainda, que há nítida violação, pela autoridade reclamada, à tese vinculante fixada no âmbito dos Temas nº 480 e nº 257 da sistemática da Repercussão Geral, REs nº 609.381/GO e nº 606.358/SP, respectivamente (...)



    14. Registro, para melhor compreensão da controvérsia, que desde a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que acrescentou o § 9º ao art. 37 da Constituição, o critério a ser utilizado para diferenciar as empresas estatais e definir sobre a submissão — ou não — de seus empregados ao teto remuneratório previsto no art. 37, inc. X, do Texto Constitucional, foi categórico e expressamente estabelecido, qual seja: a dependência de recursos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para arcar com despesas de pessoal ou de custeio em geral.(...)



    16. Compulsando os autos, cujos documentos se conformam com o que esta Corte já assentou, tem-se que a reclamante é empresa pública federal instituída pela Lei nº 5.851, de 1972, de modo integralmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. Pelas mesmas razões, seus empregados também estão submetidos ao limite remuneratório previsto no Texto Constitucional.



    17. Assim, verifico, consoante o alegado, que a decisão reclamada deixou de observar os paradigmas vinculantes específicos apontados, ao negar a aplicação do teto remuneratório do funcionalismo público aos seus empregados, em que pese cuidar-se de empresa pertencente à União e dependente de seu orçamento.



    18. Apesar dos fundamentos constantes do acórdão do TST, inclusive, referindo-se a jurisprudência desta Suprema Corte, a respeito da incidência dos Temas RG nº 377 e nº 384, ressalto que a aplicação das teses sufragadas nos mencionados precedentes exige que a acumulação de cargos, empregos e funções seja constitucionalmente autorizada . Confira-se:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (A mesma tese foi fixada para o Tema RG nº 384).



    19. Consigno que a acumulação dos proventos de aposentadoria